Tribunal: TJES
Processo: 5020321-98.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020321-98.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FABIO DA SILVA MARTINS

COATOR: 2ª Vara Criminal de Baixo Guandu

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de réu denunciado pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Baixo Guandu que manteve a prisão preventiva, após apreensão de aproximadamente 52,55 kg de pasta base de cocaína, transportados em rodovia federal, com transposição de fronteira, requerendo a revogação da custódia cautelar ou a aplicação de medidas alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, especialmente quanto à garantia da ordem pública, bem como se é possível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, diante das condições pessoais favoráveis do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- Estão presentes os pressupostos legais da prisão preventiva, consistentes na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria, além de os delitos imputados possuírem pena máxima superior a quatro anos.

4- A prisão preventiva encontra fundamento idôneo na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos.

5- O contexto fático-probatório revela periculosidade concreta do agente e risco de reiteração delitiva, o que justifica a manutenção da segregação cautelar.

6- Condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

7- As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para acautelar a ordem pública, nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

8- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a decretação e manutenção da prisão preventiva com base na gravidade concreta do delito, notadamente quando caracterizada pela substancial quantidade de drogas apreendidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1- A expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública.

2- Condições pessoais favoráveis do acusado não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

3- Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando a gravidade concreta do delito evidencia risco à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6º, 312 e 313; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 40, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 166.263/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 21.06.2022, DJe 27.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de FÁBIO DA SILVA MARTINS, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE BAIXO GUANDU que manteve a prisão preventiva do paciente, nos autos do processo nº
5001566-05.2025.8.08.0007
, no qual foi denunciado pelos crimes dos arts. 33, caput, e 40 inciso V, todos da Lei nº 11.343/06.

O impetrante sustenta ausência dos requisitos da prisão preventiva, bem como que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis e o cabimento de cautelares diversas da prisão. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Liminar indeferida (id. 17201806).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 17488091).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 17548545).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de FÁBIO DA SILVA MARTINS, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE BAIXO GUANDU que manteve a prisão preventiva do paciente, nos autos do processo nº
5001566-05.2025.8.08.0007
, no qual foi denunciado pelos crimes dos arts. 33, caput, e 40 inciso V, todos da Lei nº 11.343/06.

O impetrante sustenta ausência dos requisitos da prisão preventiva, bem como que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis e o cabimento de cautelares diversas da prisão. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Liminar indeferida (id. 17201806).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 17488091).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 17548545).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo pela denegação da ordem, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

Consta da denúncia que,
“no dia 07 de agosto de 2025, por volta das 10h, na Rodovia BR 259, na altura do Km 106, nesta cidade e comarca, o denunciado FABIO DA SILVA MARTINS estava transportando 50 (cinquenta) tabletes de pasta base de substância análoga a cocaína, pesando aproximadamente 52,55kg, com transposição de fronteira, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.

Vale registrar que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados ao denunciado possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos quesitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Ao manter a prisão, a magistrada consignou que
“ a segregação do acusado encontra-se justificada não só na gravidade da infração, em tese cometida, mas sim em razão de todo o contexto probatório existente nos autos evidenciando fortes indicativos da periculosidade e probabilidade concreta de reiteração delitiva, diante da expressiva e variada quantidade de drogas apreendidas, indicando que medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes”.

Verifica-se que a medida foi decretada para garantia da ordem pública, considerando a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos e o fato de se tratar de crime de tráfico de drogas interestadual. Tais circunstâncias justificam a manutenção da prisão em razão da gravidade concreta do delito, com destaque para a quantidade de droga apreendida.

A jurisprudência do STJ
entende pela idoneidade da fundamentação que decreta a prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta em razão da substancial quantidade de droga apreendida
(RHC n. 166.263/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Evidenciada a necessidade de custódia cautelar por força da gravidade concreta da conduta delituosa, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares diversas (art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal).

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.